Tribunal: TJPA
Processo: 0020499-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020499-23.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUSA NETO, ESLON AGUIAR MARTINS

APELADO: FRANCISCO MAIA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção, decorrente do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica afasta a preclusão e a consequente deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça não é concedido de forma incondicional, cabendo ao requerente demonstrar sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
4. O recorrente foi intimado a apresentar documentação comprobatória de sua alegada insuficiência financeira, mas permaneceu inerte dentro do prazo legal, apenas juntando documentos no momento da interposição do agravo interno.
5. A juntada extemporânea da documentação caracteriza preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, não sendo possível sua consideração para fins de concessão do benefício.
6. O não recolhimento das custas recursais dentro do prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento, conforme disposto nos arts. 99, § 7º, e 1.007, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A juntada tardia de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica não afasta a preclusão e a consequente deserção do recurso, nos termos dos arts. 99, § 7º, e 1.007 do CPC.”

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, arts. 99, § 2º e § 7º; 223; 1.007.

"Jurisprudência relevante citada"
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808136-20.2022.8.14.0000; TJRS, Recurso Inominado nº 5002356-77.2019.8.21.0058; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0051121-80.2022.8.16.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0020499-23.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: FRANCISCO MAIA FREIRE

AGRAVADOS/ APELANTES/APELADOS: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO; ELSON AGUIAR MARTINS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FRANCISCO MAIA FREIRE,

em face da decisão monocrática, sob Id. 23693542, de minha lavra, que não conheceu do recurso de apelação manejado pelo agravante, ante a sua deserção, cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco Maia Freire e recurso adesivo por José Rodrigues de Sousa Neto e Elson Aguiar Martins contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de ação de imissão de posse. O apelo principal foi considerado deserto diante da inércia no recolhimento das custas após indeferimento do benefício de justiça gratuita.

2. Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança foi desfavorável ao banco, parcialmente favorável à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão:
(i) admissibilidade do recurso de apelação principal, face à deserção;
(ii) admissibilidade do recurso adesivo, condicionado ao recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC exige o preparo regular para a admissibilidade do recurso. A ausência de recolhimento após o indeferimento da justiça gratuita resultou na deserção do apelo principal.
4. Nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC, a prejudicialidade do recurso adesivo decorre da inadmissibilidade do recurso principal ao qual está vinculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não conhecida por deserção; recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de preparo do recurso após indeferimento de gratuidade de justiça enseja a sua deserção e inadmissibilidade.
2. O recurso adesivo é prejudicado pela inadmissibilidade do recurso principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º; 1.007, caput; e 997, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC; STJ, REsp 1658843/RS.”

Em suas
razões
, sob Id. 24492794, o agravante defendeu a admissibilidade do recurso de apelação, citando a manifestação do
parquet
pelo conhecimento e provimento desta.

Expôs a ausência de condições para pagar as despesas processuais no atual momento, por ser idoso destituído de seu patrimônio físico, moradia, locação comercial, com status econômico e social que fora reduzido a um nível de renda apenas de subsistência, sendo a sua aposentadoria de um salário mínimo a sua única fonte de renda atualmente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, a fim da reforma da decisão atacada.

Contrarrazões
sob Id. 25026473, onde os agravados pugnaram pelo não conhecimento do recurso, ante a juntada extemporânea de documentos, ou, subsidiariamente, em caso de conhecimento, o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a irresignação do recorrente quanto ao indeferimento da justiça gratuita, ante a ausência de juntada da documentação requerida, bem como o não recolhimento das custas processuais, importando no não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

No entanto, antecipo que tais alegações não merecem prosperar.

Explico.

Da análise dos autos, colhe-se que o recorrente postulou pelo benefício da gratuidade processual, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, por ser idoso aposentado, com renda mensal no importe de um salário mínimo.

Com efeito, tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, deixou transcorrer o prazo legal, juntando algumas documentações somente no ato de interposição do agravo interno sob análise,

tampouco recolheu as aludidas custas de preparo, embora oportunizado.

Sob esse viés, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, a concessão não é incondicional, cabendo à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que a recorrente não se desincumbiu de tal
mister,
tampouco recolheu as custas, ainda que oportunizado.

Assim como destacado na decisão agravada, o recorrente fora intimado, em momento anterior, para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 23408447, como cópias das últimas declarações detalhadas de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovantes de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses; bem como comprovantes de despesas, uma vez que não teria acostado documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

Ainda, em caso de não atendimento à referida determinação, fora oportunizado e concedido prazo para que a recorrente recolhesse as custas referentes ao preparo recursal, no entanto, este manteve-se inerte, consoante certidão de Id.223686278, apresentando
alguns
dos documentos requeridos somente quando interpôs o presente recurso de agravo interno, operando-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, tendo em vista que deixou de apresentar qualquer justificativa para a sua apresentação extemporânea.

Destaco que, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, este não juntou aos autos petição prévia requerendo, de forma justificada, a dilação do prazo para apresentação dos referidos documentos, apresentando alguns documentos somente
após o decurso do prazo legal.

Ademais, é importante frisar que o indeferimento da gratuidade de justiça não representa uma negativa de acesso à justiça, mas sim, o cumprimento do ônus probatório, que a legislação processual impõe às pessoas físicas para que façam jus a essa prerrogativa.

Nesse sentido, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Consta das razões deduzidas pela ora agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC.

2. Analisando os autos, verifica-se ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, o agravante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça recursal, oportunidade em que foi determinada a intimação deste para comprovar a sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas recursais.

3. Em observância ao disposto no art. 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID 9888341), tendo o recorrente apresentado manifestação afirmando fazer jus aos benefícios justiça gratuita, juntando para tanto a Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785).

4. Ato contínuo, sobreveio decisão de ID 10350049, que indeferiu o pedido de gratuidade, em face da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram rejeitados (ID 12477466), ensejando o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento na decisão de ID 14360925, ora agravada.

5. Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado na hipótese.

6. Destarte, para efeito de esclarecimento, em que pese o ora recorrente ter colacionados aos autos Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785-Págs.1/2, 10171787 - Pág.1/2, 10171788 - Pág. 1/2, 10171789 - Pág. 1/2, 10171790 - Pág. 1/2, 10171791 - Pág. 1/2), tais documentos atestaram tão somente a situação de inatividade da recorrente, não comprovando a existência de qualquer débito pendente, não servindo assim, para comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

7. A ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

8. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808136-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 ).

“RECURSO INOMINADO. ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. PEDIDO DE AJG SEM COMPROVAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA JUNTAR A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. JUNTADA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO
DECLARADA.RECURSO NÃO CONHECIDO.”. (TJ-RS - RI: 50023567720198210058 NOVA PRATA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 17/08/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
AGRAVANTE QUE, INTIMADO PARA JUNTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, QUEDOU-SE INERTE, DANDO ENSEJO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO. JUNTADA INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0051121-80.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: SUBSTITUTO HORACIO RIBAS TEIXEIRA - J. 17.04.2023) - (TJ-PR - AI: 00511218020228160000 São José dos Pinhais 0051121-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 17/04/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

Desse modo, no que diz respeito ao
Agravo de Instrumento
, reitero que, consoante dispõem os arts. 99, § 7º, e 1.007, caput, todos do CPC, o
recurso é considerado deserto e
, por conseguinte,
não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade
.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/04/2025